Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO DEVIDOS.
1. Não demonstrado o esbulho imputado ao primeiro requerido, inviável a sua condenação ao pagamento de danos materiais.
2. A configuração do dano extrapatrimonial consiste em decorrência natural da violação do direito da personalidade, em razão de gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa. In casu, tem-se que não restou demonstrada circunstância de insuportável vexame, constrangimento ou abalo moral que transcenda o aborrecimento cotidiano.
3. “Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).
4. Apelo não provido.